Tribunal: TJMT
Processo: 1013002-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013002-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), VALDERI SANTOS GERLACH - CPF: 556.037.502-00 (PACIENTE), NEUMAR DOS SANTOS GERLACH - CPF: 058.538.212-37 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), ELITON MENDES BOROVIEC - CPF: 041.741.851-58 (INTERESSADO), LAERTE DOS SANTOS SANTANA - CPF: 077.581.041-00 (INTERESSADO), ALBERTO DE LIMA TSUGAWA - CPF: 067.925.422-61 (INTERESSADO), DHIEGO PASCOAL PEREIRA - CPF: 006.046.272-89 (INTERESSADO), HADRYEL LUCAS MACHADO CALLEGARI - CPF: 046.835.611-82 (INTERESSADO), WAGNER DA SILVA MOURAO - CPF: 034.484.981-30 (INTERESSADO), LUCIANO MARIA DE SOUZA (INTERESSADO), MARIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 075.194.551-06 (VÍTIMA), PAULO FAUSTINO DOS SANTOS FILHO - CPF: 043.318.471-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
preventivo. Tentativa de latrocínio e extorsão majorada. Decretação das prisões preventivas na origem, após representação da autoridade policial. Autorização de acesso aos autos, negada na origem. Exame prejudicado. Constrição fundada da gravidade concreta dos fatos e na garantia da ordem pública. Inviabilidade no pedido de expedição de Salvo-conduto. Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares mais brandas. Pendência no cumprimento dos mandados de prisão. Predicados pessoais que não impedem o cumprimento da decretação da determinação da constrição cautelar. Excesso de prazo para a formação da culpa e oferecimento da denúncia. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

I. Caso em Exame

1.

A defesa interpôs
H
abeas Corpus
preventivo visando, em linhas gerais: (i) impedir a execução da ordem de cumprimento de mandado de prisão preventiva contra os pacientes; (ii) obter a concessão de salvo-conduto; (iii) acesso integral aos autos; (iv) reconhecer excesso de prazo na investigação e formação da culpa e para o oferecimento da denúncia e, (v) substituir eventual prisão por medidas cautelares diversas diante dos predicados pessoais favoráveis.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão cinge-se em saber: (i) se há ilegalidade na decretação da prisão preventiva dos pacientes capaz de conceder direito ao salvo-conduto diante do alegado receio de prisão iminente e ilegal, mesmo diante da existência de mandado de prisão regularmente expedido; (iii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do Juízo de 1o grau de acesso aos autos do inquérito policial; (iv) saber se as supostas morosidades na investigação e no oferecimento da denúncia caracterizam excesso de prazo a justificar a expedição de salvo-conduto; e, (v) se é possível substituir eventual prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da presença de predicados pessoais favoráveis.

III. Razões de Decidir

3. O pedido de salvo-conduto não merece acolhimento, uma vez que inexiste constrangimento ilegal concreto, atual e iminente à liberdade dos pacientes. A existência de mandado de prisão regularmente expedido, com motivação idônea e alinhada aos requisitos do art. 312 do CPP, afasta a possibilidade de concessão da medida excepcional.

Ademais, a decretação da prisão preventiva revela-se legítima e necessária quando alicerçada na gravidade concreta dos fatos, na preservação da ordem pública e na finalidade de obstar a reiteração delitiva.

4.

Resta prejudicada a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de acesso aos autos, porquanto a pretensão foi posteriormente deferida pelo Juízo de origem, afastando-se, assim, qualquer vício processual apto a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e para o oferecimento da denúncia não se sustenta, tendo em vista que o feito está na fase de investigação, com diligências em curso, sendo razoável a duração da persecução penal, dada a complexidade do caso, a pluralidade de investigados e o desmembramento dos autos.

6.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável, uma vez que os mandados de prisão preventiva ainda não foram cumpridos, inexistindo, portanto, prisão efetivada passível de substituição. Ademais, o pedido não foi previamente submetido ao juízo de origem, o que configura indevida supressão de instância.

7.

A presença de condições pessoais favoráveis dos pacientes, por si sós, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando, sequer os mandados de prisão foram cumpridos.

IV. Dispositivo e Tese

9. Ordem Parcialmente Conhecida, e na sua extensão, Denegada.

Tese de julgamento
: “1. O salvo-conduto não é cabível na ausência de demonstração de ameaça concreta, atual e ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes. 3. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de acesso aos autos resta prejudicada quando sanada pela autorização na origem. 4. Não configura excesso de prazo a demora na conclusão da investigação ou no oferecimento da denúncia em razão da complexidade do caso, multiplicidade de investigados e diligências pendentes. 5. Não é admissível a substituição de prisão preventiva ainda não efetivada por medidas cautelares diversas, seja porque sem prévia submissão ao Juízo de primeiro grau, seja porque pendente o cumprimento de mandado de prisão . 6. Embora dignos de consideração, os predicados pessoais favoráveis não impedem o cumprimento da medida de constrição cautelar ora determinada”.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5o, LXVIII; Súmula Vinculante no 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 873701 RS 2023/0435853-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024;
TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 1887587-36.2024.8.13 .0000 1.0000.24.188758-7/000, Relator.: Des .(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 18/04/2024, 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2024;
TJ-DF 0707107-48 .2024.8.07.0000 1827396, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 14/03/2024, 0747883-27.2023.8 .07.0000 1806740, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/02/2024, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 06/02/2024,
TJ-GO 5363231-79.2021 .8.09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2021;
TMT-
N.U 1003392-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025, N.U 1025895-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024,
HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10309837920238110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Valderi Santos Gerlach
e
Neumar dos Santos Gerlach,
contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza-MT,
que acolheu representação do Delegado de Polícia Civil e decretou a prisão preventiva dos pacientes nos autos da Representação Criminal de no 1000033-92.2025.8.11.0105 (ID
282344385).

Alega-se que os pacientes estariam sob ameaça iminente de constrangimento ilegal, em razão da decretação da prisão preventiva por suposto envolvimento nos crimes, em tese, de
Tentativa de Latrocínio
(art. 157, § 3o, c/c art. 14, II, do CP) e de
Extorsão Majorada
(art. 158, § 1o, do CP); que os autos principais ainda não contam com o oferecimento da denúncia, mesmo após decorrido prazo superior a 90 dias; e que não há previsão para a formação da culpa.

Sustenta-se, ainda, que a defesa técnica, embora tenha requerido o acesso aos autos do inquérito policial em 22.1.2025, teve seu pedido indeferido em 10.2.2025 pelo juízo a quo, razão pela qual reiterou a solicitação de habilitação em 5.3.2025, que se encontra pendente de apreciação.

Aduz-se que a “
inércia do Ministério Público, aliada à restrição do acesso aos autos, configura verdadeiro constrangimento ilegal, passível de correção por habeas corpus, ainda que os investigados estejam em liberdade, a fim de prevenir abuso de poder e violação de garantias constitucionais
”. Por fim, ressaltam-se os predicados pessoais dos pacientes (atividade lícita, bons antecedentes e residência fixa).

Diante de tais fundamentos, requereu-se, em sede liminar, a concessão de
salvo-conduto
, a fim de impedir eventual cumprimento de ordem de prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteou-se a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, caso os pacientes viessem a ser recolhidos ao cárcere. Requereu-se, ainda, a
suspensão do Inquérito Policial
até que fosse assegurado à defesa o pleno
acesso aos autos
, com a imediata habilitação do advogado constituído no feito originário e, na sequência, a fixação de
prazo razoável
para a conclusão das investigações e o oferecimento da denúncia. No mérito, pugnou-se pela confirmação da ordem (ID 282344382).

Foram anexados documentos (ID 282344383 e seguintes).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 282736876).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID 283616867).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador
José de Medeiros
, opinou pelo
conhecimento parcial da ordem
e, no mais, pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito
(ID 286002859):

Sumário:
Habeas Corpus
preventivo – Extorsão majorada – Latrocínio tentado –
1. Da custódia cautelar
: O impetrante sustentou que os pacientes estão sob ameaça iminente de constrangimento ilegal diante da existência de decisão que decretou a prisão cautelar de ambos, razão pela qual requereu a expedição de contramandado de prisão ou, subsidiariamente, a imposição de cautelares menos gravosas – Sem razão – Preenchidos os pressupostos e requisitos da prisão preventiva – Gravidade concreta da conduta – Pacientes foragidos – Necessidade de manutenção da custódia cautelar para preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal – Predicados pessoais insuficientes para afastar a necessidade de prisão preventiva – Jurisprudência TJ/MT – Decisão que deve ser mantida.
2. Do alegado excesso de prazo e indeferimento de acesso aos autos
: O impetrante argumentou que os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal, pois decorridos mais de 90(noventa) dias do decreto prisional ainda não houve oferecimento de denúncia. Alegou, também, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois teve seu pleito de acesso aos autos indeferido pela autoridade coatora, motivo pelo qual pugnou pela suspensão da investigação até que seja ofertado acesso integral dos autos à defesa e pela fixação de prazo razoável para fim das investigações e oferecimento da inicial acusatória – Sem razão – Fatos complexos – Diversidade de investigados, dos quais 07(sete) já foram denunciados e 04(quatro), incluindo os pacientes, continuam tendo suas condutas examinadas – Ausência de inércia de qualquer autoridade estatal – Excesso de prazo que não decorre de simples soma aritmética, mas deve sopesar as singularidades do caso concreto – Jurisprudência TJ/MT – Impossibilidade de alegar excesso de prazo, pois os pacientes estão foragidos – Pleito de acesso aos autos está prejudicado, vez que o sigilo foi retirado, conforme informações da autoridade coatora.
Pelo parcial conhecimento do
writ
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Inexistente pedido de sustentação oral na exordial.

V O T O R E L A T O R

Com base nos relatos prestados por
Alberto de Lima Tsugawa
e
Dhiego Pascoal Pereira,
presos em flagrante delito no dia 10/12/2024, pela possível prática dos crimes de Tentativa de Latrocínio e Roubo Majorado (art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, e art. 157, § 2o, V, do CP), delineou-se uma possível dinâmica dos fatos envolvendo os pacientes
Valderi Santos Gerlach

e
Neumar dos Santos Gerlach
, ambos conhecidos como “Os Amarelos”.

Segundo as informações colhidas, teria ocorrido uma reunião no “Posto Comando”, em Colniza/MT, em que um grupo — supostamente liderado por
Wagner da Silva Mourão
— teria se articulado para retomar um caminhão apreendido pela Polícia Militar no dia 6.12.2024, por transporte ilegal de madeira, a qual seria de “propriedade” da família conhecida como “Os Amarelos”, e o caminhão, de um dos envolvidos, identificado pelo apelido de “Pica-Pau” (
Wadson Sebastião Barbosa
).

O plano teria contado com cerca de mais de sete pessoas, entre as quais os pacientes. O deslocamento teria ocorrido em dois veículos, nos quais parte dos envolvidos teria se encapuzado ao chegar à balsa, supostamente para dificultar eventual identificação, ocasião em que os balseiros foram rendidos.

Apontou-se, ainda, que
Valderi
teria sido o único integrante visto portando arma de fogo — uma espingarda calibre 12 — e que, no momento da retomada do caminhão na base do INDEA (Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso), uma troca de tiros teria se iniciado após disparos oriundos da margem da Vila Taquaruçu do Norte/MT. O grupo recuperou o caminhão que estava sob a guarda da Polícia e o conduziu até a “Terra do Seu Zé”, onde ficou escondido, enquanto
Neuma
r
teria permanecido na retaguarda, dando suporte aos comparsas.

Nesse contexto, o Delegado de Polícia Civil do município de Colniza/MT representou pela decretação da prisão preventiva dos pacientes
Valderi Santos Gerlach
e
Neumar dos Santos Gerlach
, bem como de seus comparsas
Wadson Sebastião Barbosa
e
Ildo de Jesus Machado
(ID 180383829 – pág. 59 – autos originais).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido em 10/01/2025. No mesmo dia, o douto Juízo acolheu o pedido da autoridade policial e decretou a prisão preventiva dos pacientes.

Eis trecho da decisão em foco:

“...dos elementos informativos produzidos até o momento, verifica-se o destemor do agente com os rigores da Justiça, sendo que acredita que atua sob o manto da impunidade, reclamando atuação rápida e eficaz das autoridades constituídas, uma vez que renderam dois balseiros, atentaram contra a vida de dois policiais militares para retomada de apenas um caminhão apreendido, tornando necessária a intervenção estatal e a segregação cautelar do representado.

Como se sabe, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

Impõe-se ressaltar a gravidade dos fatos atribuídos ao acusado, que coloca em sobressalto toda a coletividade. Nesse ponto, a ordem pública e a paz social são seriamente abaladas pela ocorrência do fato em apuração (homicídio qualificado), por indicar destemor do agente com os rigores da Justiça, sendo que acredita que atua sob o manto da impunidade, reclamando atuação rápida e eficaz das autoridades constituídas.

Por conseguinte, demonstrado requisito da garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração na prática de condutas criminosas, sobretudo em sede da mesma natureza, e assegurar a aplicação da lei penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, vejo que a decretação da prisão preventiva é medida que se revela adequada (...)”. (ID 180388678).

Além disso, o Magistrado recebeu a denúncia oferecida pelo
Parquet
em desfavor de parte dos envolvidos e determinou a distribuição do pedido de prisão preventiva dos pacientes e de seus comparsas
Wadson
e
Ildo
em autos apartados, que foram distribuídos sob o no 1000033-92.2025.8.11.0105 (ID 180391656, 180388678, 179704602 e 180357973 – autos originais – 1000033-92.2025.8.11.0105).

Como bem ilustrado pelo douto parecerista, a possível participação direta dos irmãos e pacientes
Valderi
e
Neumar
na empreitada criminosa é extraída também dos depoimentos dos policiais militares
Emerson da Silva Marques
e
Roni Dall Agnol Santana,
bem como da testemunha
Wesley Nunes Mendes
, os quais relataram a vinculação dos referidos suspeitos à ação delituosa.

Além disso, houve perícia realizada no aparelho celular
de Luciano Maria de Souza
, um dos envolvidos, bem como sua subordinação na empreitada criminosa aos pacientes. As mensagens extraídas do dispositivo teriam apontado, ainda, o conhecimento prévio e uma possível posição de comando exercida por
Neumar
na ação criminosa ocorrida na base do INDEA — “Autos no 1002517-17.2024.8.11.0105, ID 183357838, p. 29” (ID 286002859).

Cumpre destacar que o
Habeas Corpus
preventivo
é
cabível apenas quando demonstrada a existência de ameaça concreta, atual e ilegal à liberdade de locomoção do paciente
. Nesse sentido, colhe-se a orientação jurisprudencial consolidada:

“(...) 1 O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. Tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão (...)”. (STJ - AgRg no HC: 873701 RS 2023/0435853-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

A par desse cenário, constata-se a ausência de qualquer demonstração de ilegalidade no ato tido como coator, razão pela qual seria temerário obstar, por meio de salvo-conduto, a atuação regular da instância ordinária, especialmente quanto à adoção de eventuais medidas constritivas que, observados os limites legais e o princípio da proporcionalidade, se revelem necessárias ao regular desenvolvimento da persecução penal.

O mero receio manifestado pelos pacientes quanto à decretação/cumprimento de prisão preventiva não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da medida excepcional.

Se não bastasse, os autos reúnem relatos testemunhais e provas documentais que apontam, em juízo preliminar, a possível participação dos pacientes, com fortes indícios de que eles integraram um grupo armado que teria invadido o posto do INDEA com o objetivo de resgatar um caminhão apreendido com madeira ilegal, resultando em confronto e ferimento grave de um policial.

Dessa forma, a decisão combatida encontra respaldo na necessidade de resguardar a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal, vez que há nos autos elementos suficientes de autoria, especialmente diante das confissões prestadas por
Alberto de Lima Tsugawa
e
Dhiego Pascoal Pereira
, como bem ilustrado pelo douto Magistrado, além da materialidade já produzida.

O
modus operandi
, aliado aos depoimentos colhidos, evidencia-se em tese, a periculosidade dos pacientes, apontados como prováveis mentores da ação criminosa. Diante da gravidade concreta dos fatos e do risco real de reiteração, revela-se legítima e proporcional a decretação da prisão preventiva,
não havendo motivos para acolher o pleito defensivo para expedição de salvo-conduto
, vez que, diante de tais premissas, não há que se falar em ilegalidade para o cumprimento dos mandados de prisão expedidos em desfavor dos pacientes.

Ilustrando o raciocínio, colacionam-se os seguintes excertos de julgados:

“(...)1. Para a obtenção do salvo-conduto impeditivo de eventual e futura prisão ilegal é preciso que exista receio sério e fundado de que a pessoa venha a sofrer constrangimento ilegal no direito de locomoção. 2. O simples temor da paciente de ter decretada a sua prisão preventiva, hipótese dos presentes autos, não é suficiente para a concessão do salvo-conduto (...)”. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 1887587-36.2024.8.13 .0000 1.0000.24.188758-7/000, Relator.: Des .(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 18/04/2024, 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2024).

“(...) Inviável a concessão de salvo-conduto, quando não apresentada prova pré-constituída que demonstre a existência de ato coator concreto e iminente, que acarrete constrangimento ilegal ao paciente e que estaria eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não ensejam a concessão do salvo-conduto, para que lhe seja garantido o direito de ser investigado em liberdade (...)”. (TJ-DF 0707107-48 .2024.8.07.0000 1827396, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 14/03/2024).

“(...) 4. Inexiste cerceamento de defesa a ser sanado quando se cuida de inquérito policial cuja cópia, anteriormente à distribuição no Sistema Pje, instruíra a representação formulada pela d. autoridade policial, tratando-se, outrossim, de investigações em andamento, ainda em fase de identificação dos suspeitos; sendo certo que, requerido pela i. Defensoria Pública o acesso aos referidos autos, tal se concedeu prontamente. 5. A mera existência de pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público não justifica a concessão de salvo-conduto, consideradas as circunstâncias do caso e a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “(...). 2. Não há cerceamento de defesa quando, pleiteado o acesso aos autos do inquérito policial, este é concedido prontamente à i. Defensoria Pública. 3. A mera existência de pedido de prisão preventiva não configura constrangimento ilegal apto a justificar salvo-conduto. (N.U 1003392-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).

Prosseguindo, não se verifica, na hipótese, qualquer constrangimento ilegal decorrente de suposto
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ou para a formação da culpa
, uma vez que os autos ainda se encontram na fase investigatória, com diligências em curso. Prova disso é a determinação de desmembramento das apurações em relação aos pacientes, o que deu origem aos autos de no 1000033-92.2025.8.11.0105.

O feito tramita regularmente, estando os fatos ainda sob apuração no âmbito pré-processual, não havendo qualquer indício de teratologia ou ilegalidade manifesta imputável ao douto Juízo ou ao Ministério Público.

Outrossim, observa-se que os mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor dos pacientes ainda não foram cumpridos, o que inviabiliza a alegação de excesso de prazo. Com efeito, é pacífico o entendimento de que, enquanto não efetivada a segregação cautelar, não se inicia a contagem do prazo para aferição de eventual constrangimento por morosidade. A propósito, confira-se:

“(...) 5.
Conforme o pacífico entendimento dos Tribunais Superiores, compartilhado também por esta eg. Corte de Justiça, a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.
(...)IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: “É legítima a instauração e o trâmite de inquérito policial em desfavor do paciente quando demonstrada a existência de justa causa para as investigações, não havendo falar, ainda, em malfadado excesso de prazo quando se cuida de paciente foragido, tampouco em reconhecimento de litispendência ou conexão entre os autos originários e outros procedimentos investigativos em trâmite em desfavor do beneficiário do writ”. (...) (N.U 1025895-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024). Destaquei.

“(...) 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos. É imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação para o encerramento do procedimento de investigação. 2 . Impetração admitida; ordem denegada (...)”. (TJ-DF 0747883-27.2023.8 .07.0000 1806740, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/02/2024, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 06/02/2024).

“(...)
1. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do processo-crime, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus; de forma que as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo alargamento da marcha processual(...)”. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10309837920238110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/02/2024).

A
restrição temporária de acesso aos autos pela defesa
, até então, encontrou respaldo na necessidade de preservar a eficácia das diligências ainda em andamento. Embora a Súmula Vinculante no 14 do STF garanta o acesso aos elementos já documentados e pertinentes à defesa, admite-se, excepcionalmente, sua limitação quando houver risco concreto ao êxito da investigação. No caso, a medida foi devidamente fundamentada pelo juízo, que justificou a restrição com base na proteção das apurações em curso, mostrando-se legítima e proporcional.

Noutro giro, o
pedido resta prejudicado
, uma vez que o Juízo de 1o grau autorizou, em 13.5.2025 (ID 192835449), o pleno acesso aos autos pelo advogado constituído dos pacientes, Dr. Allan Lopes Dias Fernandes – OAB/MT 21.072. Inclusive, conforme consulta ao sistema PJe, verifica-se que o patrono já se encontra devidamente habilitado e com acesso regular aos autos. Logo, o
writ
não deve ser admitido nesse ponto.

Igualmente, não há como se acolher o pedido de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP. Primeiro, porque os pacientes ainda não foram presos, o que inviabiliza a substituição de medida não concretizada. Segundo, porque o pleito não foi previamente submetido ao Juízo de primeiro grau, configurando indevida supressão de instância.

Além disso, não se mostra juridicamente admissível a concessão antecipada de medida alternativa com base em situação hipotética, sobretudo diante da existência de decisão devidamente fundamentada que decretou as prisões com base nos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP.

Por fim, ainda que os pacientes possuam
condições pessoais favoráveis
, tais circunstâncias, isoladamente, não afastam a legitimidade da decretação da prisão preventiva, tampouco inviabilizam o cumprimento dos mandados de prisão expedidos. Também não autorizam a concessão de salvo-conduto, especialmente diante da ausência de qualquer indicativo concreto de ameaça ilegal à liberdade dos pacientes.

Veja-se:

“(...). Para expedição de salvo conduto é necessária demonstração de ameaça concreta e fundada de iminente prisão ilegal ou condução coercitiva ao paciente, sob pena de tratar-se de salvo conduto genérico. 3. Inviável a análise de bons predicados pessoais se não existe, neste caso, risco de prisão. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO (...)”. (TJ-GO 5363231-79.2021 .8.09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2021).

DISPOSITIVO

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
admito em parte
o
writ
,

extinguindo-o sem resolução do mérito quanto ao pedido de acesso da defesa
aos autos originais

e, na parte admitida,
denego

a ordem
intentada em favor de

Valderi Santos Gerlach
e
Neumar dos Santos Gerlach.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025